Tribunal: TJES
Processo: 0004244-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004244-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL FLORENCIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI Nº 14.230/21 – TEMA 1.199/STF – RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO
APELADO
NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992 –
ALTERAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA – VEDAÇÃO LEGAL – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO – AFASTADA – MUDANÇA DE PARADIGMA QUANTO A CONFIGURAÇÃO DA IMPROBIDADE – AUTONOMIA LEGISLATIVA NA REVISÃO DAS LEIS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
F
oi apontada expressamente pelo
parquet
a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92
.

2.
A conduta supostamente praticada pelo
apelado
não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei n
º
14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que
o recorrido
faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica. Precedentes.

3.

M
esmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa
do apelado,
prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos.
Deste modo,
em virtude da vedação contida no art. 17, §10-C 1 e §10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II, do CP
C/15
e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público
em sua exordial
.

4.

No tocante ao argumento de que
de
ve

ser
afastada
a
alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade,
destaca-se que

o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa,
optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença digitalizada às fls. 699/702, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Telmelita Guimarães Alves, que, na Ação de Improbidade Administrativa ajuizada em face de
SAMUEL FLORÊNCIO
julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/92.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 704/728:
a)
a irretroatividade da nova lei de improbidade quanto ao tipo do art. 11;
b)
necessidade de afastamento da alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

No caso em tela o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação por Ato de Improbidade Administrativa em face do apelado
SAMUEL FLORÊNCIO
, com base no Inquérito Civil MPES nº 2014.0037.7841-94, instaurado para apurar a denúncia de que o mesmo, no exercício do cargo de Fiscal Municipal da Vigilância Sanitária do Município de Serra – ES, teria comparecido no estabelecimento denominado Mercearia Fabiana Comércio Varejista Ltda. e se apropriado de parte dos produtos que anteriormente haviam sido apreendidos pela Vigilância Sanitária Municipal e que estavam lacrados aguardando recolhimento, tendo, ainda, oferecido parte dos mesmos ao açougueiro da casa de carnes que o acompanhou até a câmara frigorífica (fl. 02-v).

Nesses termos, foi apontada expressamente pelo
parquet
a configuração de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios básicos da administração, subsumida na hipótese do art. 11, I, da Lei 8.429/92, conforme se infere de fl. 03-v dos autos.

O art. 11, I, da Lei 8.429/92, em sua redação original, assim dispunha:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente
: (Redação anterior à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.230, de 2021).

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; (sem destaques no original).

No curso da presente demanda, entrou em vigor a Lei 14.230/21, que promoveu significativas alterações na Lei 8.429/92, tendo o juízo de primeiro grau rejeitado a pretensão autoral e aplicado as disposições da novel Lei 14.230/21 para tanto.

Em termos comparativos, identifica-se que a previsão normativa originária era aberta e disciplinava que
“
qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”
constituía ato de improbidade e apontava em seus incisos, as hipóteses legais que
“
notadamente
”
atendiam a tal disciplina.

Com a nova redação imprimida pela Lei 14.230/21, o legislador deixou de estabelecer que
“qualquer”
ação ou omissão seja passível de caracterizar o ato ímprobo e, no tocante as hipóteses constantes dos incisos a que se refere o

caput
do

art. 11, suprimiu a expressão
“notadamente”
para caracterizar os atos de improbidade, tendo ainda, no que interessa ao presente julgamento, expressamente revogado o inciso I do caput do art. 11.

Confira-se a atual redação do dispositivo citado:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I – (revogado)
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) (sem destaques no original).

Com efeito, o rol previsto nos incisos do art. 11 da LIA passou a ser
taxativo
, de modo que apenas as condutas expressamente previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, tem-se que o art. 1º, §4º da Lei de Improbidade Administrativa determina expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa, vejamos:

Art. 1º [...]

§ 4º. Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Entre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador destacam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a individualização da pena e, especialmente, a irretroatividade da norma penal, salvo para beneficiar o réu, nos termos do artigo 5º, XL, da Constituição Federal.

Deste modo, é certo concluir que as normas trazidas pela Lei nº 14.230/2021 que se mostram mais benéficas ao apelado retroagem aos fatos pretéritos, conforme aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal) [...].
(TJ-ES - Apelação Cível: 0007420-33.2019.8.08.0021, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Câmara Cível).

[...] A figura típica prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial com relação a todos os requeridos. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006090053908, Relator: Fábio Clem De Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023).

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF.
III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: Robson Luiz Albanez, Data de Julgamento: 22/06/2023, Quarta Câmara Cível).
1

No mesmo sentido
: TJES, Classe: Apelação Cível, 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/06/23; TJES, Classe: Apelação Cível, 0007420-33.2019.8.08.0021, Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/10/23; TJES, Classe: Apelação Cível, 0000156-79.2017.8.08.0038, Relatora: Ana Cláudia Rodrigues De Faria, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/23.

Nesses termos, consoante o entendimento da jurisprudência pátria, não merece respaldo a tese acerca da irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, eis que consagrada a possibilidade da aplicação do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa.

Destarte, em razão de a conduta supostamente praticada pelo apelado não mais estar mais tipificada no inciso I do artigo 11 da LIA, com a redação da Lei n. 14.230/2021, não há como imputar ao mesmo a responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que o recorrido faz jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica.

Deve-se destacar, ainda, que mesmo diante da possibilidade de enquadramento na ação dolosa do apelado, prevista pelo caput do art. 11 da citada lei, tal comando exige expressamente a caracterização de uma das condutas previstas pelos seus incisos, consoante já afirmado.

Ocorre que a realização de novo enquadramento com vistas a tipificar a conduta ímproba do apelado em um dos incisos ainda vigentes do art. 11, vai de encontro a previsão contida no art. 17, §§ 10-C e 10-F, I, com a redação da Lei 14.230/21, que assim dispõem:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 10-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu,
sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor
.

[...]

§ 10-F.
Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial;

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

“
[...] Na espécie, a imputação do MPF fundada exclusivamente no caput do artigo 11 não mais se sustenta, sendo vedado ao julgador alterar o tipo indicado na inicial (v. artigo 17, “§ 10-F, da Lei 8.942/1992).
Ainda que a alteração do tipo imputado não se confunda com a alteração da capitulação legal indicada (MS 17.151, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 11/03/2019), é inequívoco que as condutas imputadas à ré na inicial da presente ação não se subsomem em nenhuma daquelas taxativamente previstas na atual redação do artigo 11 [...] (TRF-3 - ApCiv: 50005477920184036118 SP, Relator: Desembargador Federal Luis Carlos Hiroki Muta, Data de Julgamento: 17/12/2021, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema Data: 14/01/202).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Decisão que saneou o feito, fixando ponto controvertido da demanda diverso do indicado na inicial – Insurgência – Cabimento – Inteligência do artigo 17, § 10-C, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/21, que deve ser aplicada
– Ação ajuizada após a entrada em vigor das disposições trazidas pela Lei nº 14.230/21 – Imputação da prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, VII, da Lei nº 8.429/92, conforme consta na inicial, que deve prevalecer – Precedentes – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 30049388420238260000 São Paulo, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 15/09/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRÁTICA DE CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 11, I, DA LEI N.º 8.429/1992. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TEMA 1.199 DO STF. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
[...]
Considerando que o tipo legal no qual se fundou a pretensão foi abolido pela Lei nº 14.230/2021 e que é vedada a condenação do recorrente por tipo diverso daquele definido pelo Ministério Público (art. 17, § 10-F, I, da Lei n. 8.1429/92), impõe-se a reforma da decisão recorrida para, aplicando o efeito translativo ao recurso, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 17, § 11 da Lei nº 8.429/92 (abolitio criminis improbitatis).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AÇÃO EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTS. 487, I, DO CPC C/C ART. 17, § 11, DA LIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. (TJ-GO 56208315020228090029, Relator: Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2023).

Desse modo, em virtude da vedação contida no art. 17, §10-C 1 e §10-F, inciso I, da Lei n.º 8.429/92, bem assim do disposto no artigo 329, inciso II
2
, do CPC/15 e do princípio da estabilização da demanda, não se mostra possível a alteração da capitulação legal apresentada pelo Ministério Público em sua exordial.

Por conseguinte, considerando que o tipo legal no qual se fundou a pretensão foi abolido pela Lei nº 14.230/2021 e que é vedada a condenação do recorrente por tipo diverso daquele definido pelo Ministério Público (art. 17, § 10-F, I, da Lei n. 8.1429/92), é de rigor a manutenção da sentença apelada.

Por fim, no tocante ao argumento de que deve ser afastada a alteração legislativa por incompatibilidade com os vetores da Constituição na defesa da probidade, destaca-se que o que efetivamente ocorreu foi a mudança de paradigma do legislador quanto à configuração da improbidade administrativa, optando por descrever, no art. 11, de maneira taxativa, as condutas que se consideram ímprobas. Nesse sentido, já se manifestou o C. STJ:

“O art. 11, na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa, previa a possibilidade de condenação por cometimento de ato de improbidade administrativa com supedâneo tão somente em violação de princípios, mesmo que o ato concreto não estivesse na lista do rol exemplificativo prescrito no dispositivo.

Tal disposição legal foi revogada e não há mais possibilidade de condenação sem que esteja caracterizada alguma hipótese prevista expressamente no rol taxativo recém-criado legalmente, isto é, não há mais a possibilidade legal de condenação com base tão somente em violação de princípio, que foi exatamente a hipótese dos autos”. (STJ – REsp. n.º 1912569/AL – Rel. Min. Humberto Martins – DJe 14/04/2023).

Ademais, a despeito da relevância do chamado princípio da proibição do retrocesso para a proteção dos direitos já incorporados ao patrimônio jurídico, é certo que tal preceito não deve ser analisado de maneira absoluta, obstando inteiramente a autonomia legislativa de revisão das leis pelo Poder Legislativo. Aliás, o próprio art. 37, §4º, da Constituição Federal delega ao legislador ordinário a tipificação dos atos de improbidade administrativa, conforme, inclusive, ressaltou o Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1.199),
in verbis
:
“A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que
é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas
(CF, art. 37, § 4º)”
.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não terem sido arbitrados honorários na instância de origem.

Na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para as providências que o Órgão Ministerial reputar pertinentes.

É como voto.

_____________________________

1
Para corroborar, a jurisprudência de outros Tribunais Estaduais: TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022; TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022; TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022.

2
Art. 329. O autor poderá: [...] II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.